Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-96.2019.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001520-96.2019.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIRGILIO CAMPILONGO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado HABILAR
COOPERATIVA HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001520-96.2019.8.26.0006/50000 -Voto no 40252
2
VOTO
: 40252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1001520-96.2019.8.26.0006/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : VIRGÍLIO CAMPILONGO
EMBARGADO(S) : HABILAR COOPERATIVA HABITACIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Honorários advocatícios. Devida majoração a teor do disposto
no art. 85, § 11, do CPC/2015.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

VIRGÍLIO CAPILONGO opõe recurso de
embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 309/316), alegando
omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,
nos moldes do art. 85, § 1o, 2o e 11, do CPC (fls. 01/03).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
In casu, quanto ao pedido de fixação de
honorários recursais, a 3a Turma do STJ, nos autos do RE no
1.573.573, estabeleceu os requisitos a serem observados, de forma
simultânea, para o arbitramento dos mesmos, a saber: (i) o recurso
interposto desafia decisão publicada a partir de 18 de março de
2016; (ii) o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso; (iii) a verba sucumbencial ser devida e ter sido fixada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001520-96.2019.8.26.0006/50000 -Voto no 40252
3
origem; (iv) ter o recurso interposto aberto a instância recursal; (v)
não terem sido já atingidos os limites previstos nos parágrafos 2o e
3o do art. 85 do CPC/15.
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado
7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde
a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001520-96.2019.8.26.0006/50000 -Voto no 40252
4
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 .
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba. (...).” (EDcl
no AgInt no RECURSO ESPECIAL no 1.573.573 RJ,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
04.04.2017, DJe 08.05.2017).
No caso, encontram-se presentes os requisitos
necessários, de modo que, considerando em especial o trabalho
despendido, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator